Tribunal: TJBA
Processo: 8005851-55.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005851-55.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: RAFAEL JOVINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, DAVIDSON SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Loteamento Portal Residence SPE Ltda - EPP contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel. A parte embargante alegou contradição do acórdão ao não reduzir o valor da indenização, suposta omissão quanto à aplicação do art. 393 do Código Civil e desconsideração da inexistência de prova concreta de danos, requerendo a correção dos vícios para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado analisou expressamente as razões do recurso, adotando fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

3. A alegada contradição entre o acórdão embargado e decisões anteriores do mesmo tribunal não configura contradição interna sanável por meio de embargos declaratórios.

4. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09